Tribunal: TJMT
Processo: 1078093-37.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078093-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALIFER VOLANTE PEREIRA - CPF: 060.264.231-09 (RECORRENTE), YURI VICTOR ANTONIE registrado(a) civilmente como YURI VICTOR ANTONIELLI DE CARVALHO - CPF: 051.352.251-45 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n°
1078093-37.2024.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Embargante: ALIFER VOLANTE PEREIRA.

Embargada: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Data do Julgamento virtual:
25 a 28/08/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão unânime que conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. O embargante sustenta a existência de erro material no acórdão, que deixou de reconhecer a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, apesar da concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no dispositivo do acórdão ao omitir a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, apesar da concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão quanto à suspensão da exigibilidade das custas e honorários em razão da gratuidade da justiça configura erro material, passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

A parte beneficiária da gratuidade da justiça tem suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do CPC.

A correção do erro material não implica reexame do mérito do acórdão, preservando-se os demais fundamentos e a conclusão anteriormente adotada pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à suspensão da exigibilidade das custas e honorários em favor de parte beneficiária da gratuidade da justiça configura erro material sanável por embargos de declaração.

A concessão da gratuidade da justiça implica a suspensão da exigibilidade das verbas previstas no art. 98, § 3º, do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, e 1.022, I; Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada expressamente na decisão.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de erro, pois o embargante faz jus à gratuidade da justiça e, portanto deve ficar suspensa a exigibilidade das custas e dos honorários.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O embargante sustenta que o acórdão proferido padece de erro, pois o embargante faz jus a gratuidade da justiça e, portanto deve ficar suspensa a exigibilidade das custas e dos honorários.

Verifico que assiste razão ao embargante no tocante ao erro material apontado, o qual passo a sanar.

Assim, onde se lê:

“Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

Leia-se:

“Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3º do CPC.”

Por tais razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, a fim de sanar o erro material apontado, mantida, no mais, a decisão embargada.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025